Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713885-76.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DAIENNY MIOTTA DO NASCIMENTO RECORRIDO: TOMAZ RIBEIRO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MINUTA DE CONTRATO NÃO ASSINADA PELO APELADO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na responsabilidade civil pré-contratual, o fundamento para o eventual dever de indenizar não é a quebra do contrato (não celebrado), mas, sim, a violação do princípio da boa-fé objetiva que efetivamente prejudicou a parte, que, por exemplo, tenha realizado despesas consistentes na compra de mobília ou na contratação de transporte de mudança para o imóvel a ser locado. Precedente: REsp n. 1.641.868/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 6/9/2018. 2. A mera confecção de minuta de contrato de locação, que não foi assinada pelo apelado, integra a fase de negociações preliminares e, por consequência, seus termos não vinculam juridicamente as partes. Precedente: Acórdão 1080527, 20160110581699APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: 317/360. 3. No caso, a apelante não comprovou a realização de despesas derivadas da suposta certeza de que o negócio seria concluído, dado que o seu pedido se baseia exclusivamente em uma cláusula contratual desprovida de força vinculante, já que não ocorreu a celebração do contrato. Assim, o rompimento das negociações preliminares afigura-se legítimo, porque decorre do exercício da liberdade de contratar. Inexiste, assim, dano moral a ser indenizado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, suscitando a necessidade de observância à função social do contrato e ao princípio da boa-fé objetiva no caso em tela. Afirma que a decisão desobrigou o locador a honrar o contrato por ele proposto sem que nenhuma censura fosse aplicada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028